Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714984-93.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO HELENO DA SILVA APELADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator